Tribunal: TJPA
Processo: 0808002-51.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14140 - Eletrônico
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808002-51.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE JACAREACANGA

AGRAVADO: PRADO PHARMA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808002-51.2026.8.14.0000

ORIGEM: VARA ÚNICA DE JACAREACANGA

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE JACAREACANGA

ADVOGADO: RAFAEL PEREIRA SARMENTO – OAB/PA nº 26.898

AGRAVADO: PRADO PHARMA LTDA.

ADVOGADA: JANNE MARCELY MACHADO DE OLIVEIRA – OAB/PA nº 37.750

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA E NULIDADE PROCESSUAL. NÃO CONHECIDAS SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
INABILITAÇÃO DE LICITANTE POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO EXIGIDO NO EDITAL. DECISÃO QUE SUSPENDEU A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. PODER-DEVER DE APLICAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL. INAPLICABILIDADE DO FORMALISMO MODERADO PARA SUPRIR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. RISCO DE DANO INVERSO. CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Jacareacanga contra decisão que, em mandado de segurança, suspendeu os efeitos da homologação do Pregão Eletrônico nº 034/2025, relativo ao fornecimento de medicamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia consiste em verificar: a legitimidade passiva da autoridade indicada como coatora; a validade da concessão de liminar sem prévia oitiva da Fazenda Pública; a legalidade da inabilitação de licitante por ausência de documento exigido no edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ilegitimidade passiva e nulidade processual. Ausência de apreciação, pelo juízo de origem, de matérias suscitadas em sede recursal impede seu exame pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância;

4. A inabilitação da agravada decorreu da ausência de documento exigido expressamente no edital (documento de identificação do sócio administrador), circunstância que legitima a atuação da Administração Pública;

5. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório impõe que tanto a Administração quanto os licitantes observem rigorosamente as regras previamente estabelecidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido em parte e na parte conhecida provido.

Tese de julgamento: “
Legítima a inabilitação de licitante que descumpre exigência editalícia essencial, sobretudo quando presente risco de dano inverso à coletividade”.

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 14.133/2021.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Nº 0811853 18.2021.8.14.0051 - Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-03-09.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER EM PARTE
do Agravo de Instrumento e na parte conhecida
DAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE JACAREACANGA
, contra decisão interlocutória (Id. 171155587 autos de origem) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacareacanga/PA, nos autos de Mandado de Segurança (Processo nº 0800508-27.2025.8.14.0112) impetrado por
PRADO PHARMA LTDA
em face de ato atribuído ao Pregoeiro Municipal e ao Prefeito Municipal, que deferiu medida liminar para suspender os efeitos da homologação do Pregão Eletrônico nº 034/2025, bem como a assinatura de contratos dele decorrentes, sob o fundamento de violação aos princípios do formalismo moderado e do dever de diligência da Administração, ao não oportunizar a juntada posterior do documento faltante .

Alegou a parte agravante, em suas razões recursais de Id. 35065615, que a inabilitação ocorreu em razão da ausência de apresentação de documento de identificação pessoal do sócio administrador, exigido pelo edital como requisito de habilitação; o certame licitatório (pregão) tem como objeto o registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos destinados à Secretaria Municipal de Saúde; o certame já foi homologado e adjudicado o objeto às empresas vencedoras; a ilegitimidade passiva do Prefeito Municipal, ao argumento de que o ato impugnado foi praticado pela Secretária Municipal de Saúde, não se enquadrando aquele no conceito de autoridade coatora previsto no art. 6º, §3º, da Lei nº 12.016/2009; a nulidade absoluta da intimação realizada por meio do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), em afronta à prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública, o que teria implicado violação ao contraditório e à ampla defesa; a legalidade do ato administrativo de inabilitação, em razão do descumprimento de exigência editalícia, invocando os princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia.

Afirmou a existência de risco de dano inverso, haja vista que a decisão agravada suspendeu contratos administrativos em vigor, comprometendo o fornecimento de medicamentos essenciais à população e violando o princípio da continuidade do serviço público.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sustar os efeitos da decisão agravada, e, no mérito, o seu provimento para cassação da liminar, com o reconhecimento das preliminares suscitadas ou, subsidiariamente, a reforma da decisão por ausência de ilegalidade no ato administrativo.

Deferido o pedido de efeito suspensivo
,
para suspender os efeitos da decisão agravada
,
restabelecendo, por conseguinte, a eficácia do procedimento licitatório referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 2025.034 (Processo FMS-SRP/2025), até o julgamento do mérito deste recurso (Id. 35118309).

Apresentadas contrarrazões (Id. 35577272).

O MP em 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (Id. 35820229).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento e passo ao seu julgamento.

Inicialmente consigno, quanto às alegações de ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora e de nulidade da intimação da Fazenda Pública, verifico que tais matérias não foram apreciadas pelo Juízo de origem. Portanto, em sede de Agravo de Instrumento, não pode o juízo recursal conhecer de questões não enfrentadas na decisão agravada, sob pena de supressão de instância de julgamento e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, razão pela qual, não conheço destes capítulos.

No caso concreto, a inabilitação da impetrante decorreu do não atendimento de exigência expressamente prevista no instrumento convocatório, consistente na apresentação de documento de identificação do sócio administrador. Nesse contexto, incide o princípio da vinculação ao edital, segundo o qual tanto a Administração Pública quanto os licitantes estão adstritos às regras previamente estabelecidas.

Embora a Lei nº 14.133/2021 (Licitação) tenha consagrado o princípio do formalismo moderado, tal diretriz não autoriza, em princípio, o afastamento de exigências objetivas previstas no edital, especialmente quando se trata de requisito de habilitação documental, cuja ausência impede a aferição plena da regularidade do licitante nos termos definidos pela Administração.

Sobre o tema:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. LICITAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO EDITALÍCIO OBJETIVO. ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE. VINCULAÇÃO AO EDITAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto pelo Município de Santarém contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que anulou ato de habilitação de licitante em pregão eletrônico por descumprimento de índice de liquidez corrente previsto no edital. O agravante alega perda do objeto e defende a mitigação do formalismo editalício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) Saber se o encerramento do contrato decorrente do certame e a realização de nova licitação configuram perda superveniente do interesse de agir; (ii) Saber se a Administração pode habilitar licitante que não atende a índice financeiro objetivo fixado no edital. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A conclusão do objeto licitado ou o término do contrato não retira o interesse processual na análise da legalidade do procedimento licitatório viciado. 4.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório obriga a Administração e os licitantes à observância estrita das regras objetivas de habilitação.
5. A exigência de índice de liquidez corrente mínimo é critério objetivo de qualificação econômica que não pode ser dispensado ou substituído por critérios subjetivos não previstos no edital. 6. A inobservância de requisito essencial de habilitação impõe a inabilitação do licitante e a nulidade do ato que o declarou vencedor. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A superveniente expiração do contrato não acarreta a perda do objeto de ação que questiona a validade do procedimento licitatório. 2. O descumprimento de requisito financeiro objetivo previsto no edital impõe a inabilitação do licitante, em observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.
(TJPA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Nº 0811853 18.2021.8.14.0051 - Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-03-09). Grifei.

No tocante ao perigo de dano, verifica-se que a manutenção da decisão agravada implica a suspensão de contratos administrativos já em vigor, circunstância que compromete diretamente o regular fornecimento de medicamentos essenciais à população, afetando a continuidade de serviço público de natureza indispensável. Tal cenário evidencia risco concreto e imediato à coletividade, na medida em que a interrupção do abastecimento pode ocasionar desassistência na rede pública de saúde, impondo prejuízos de difícil reparação.

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO EM PARTE
do presente recurso de Agravo de Instrumento e na parte conhecida,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para cassar a decisão agravada, revogando a tutela de urgência concedida na origem.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 30/06/2026